Tribunal: TJMT
Processo: 1045596-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045596-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVANTE), NICODEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 230.140.241-04 (AGRAVADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha/conta bancária do autor, relativos a empréstimo cuja contratação é desconhecida, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos (probabilidade do direito e perigo de dano); (
ii
) saber se o valor fixado a título de multa cominatória (
astreintes
) é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente que nega a
contratação, configurando a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
). O perigo de dano (
periculum in mora
) exsurge da natureza alimentar da verba descontada, essencial à subsistência do agravado.

4. A fixação de
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser arbitrada em valor que não seja irrisório a ponto de
tornar
a desobediência vantajosa, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 500,00 diários, com teto de R$ 15.000,00, mostra-se razoável e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de contratação de empréstimo por consumidor hipossuficiente, aliada à natureza alimentar dos descontos impugnados, autoriza a concessão de tutela de urgência para sua suspensão. 2. A multa cominatória deve ser fixada em patamar suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DIGIO S.A
. em face de decisão proferida pelo Juízo 5a vara da comarca de Alta
Floresta-MT
, nos autos da ação no 1008818-46.2025.8.11.0007, que deferiu tutela antecipada em favor de
NICODEMOS DE OLIVEIRA
, determinando a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo objeto da lide, sob
pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

O Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, argumentando que não há prova inequívoca que demonstre a verossimilhança das alegações do Agravado, tampouco o perigo de dano iminente. Alega ainda que a tutela concedida produz efeitos irreversíveis, o que contraria o disposto no §3o do art. 300 do CPC.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa diária fixada, por considerá-la excessiva, argumentando que as
astreintes
devem ter caráter educativo e não indenizatório, devendo ser compatíveis com a obrigação imposta e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em prejuízos de difícil reparação, especialmente pelo valor da multa diária estabelecida.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID
336778385
), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao banco que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
344535358
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DIGIO S.A.
contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, bem como à adequação da multa cominatória arbitrada. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(STJ - Súmula 297).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie. A probabilidade do direito do autor (
fumus boni iuris
) reside na negativa da existência do débito e na contestação da relação jurídica que originou os descontos em sua conta, militando em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação, a inversão do ônus da prova.

Por outro lado, o perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente e decorre da natureza alimentar dos valores subtraídos dos proventos do agravado, cuja manutenção poderia comprometer sua subsistência digna. Não prospera, ademais, a alegação de irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300 do CPC), visto que, caso a improcedência da demanda seja declarada ao final, a instituição financeira poderá cobrar os valores devidos pelas vias ordinárias, caracterizando-se, na verdade, o
periculum in mora
inverso.

No que tange à irresignação quanto ao valor da multa cominatória (
astreintes
), melhor sorte não assiste ao recorrente. A fixação de multa diária tem por objetivo coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser irrisória a ponto de estimular o descumprimento, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com a limitação temporal de 30 (trinta) dias, totalizando um teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à obrigação imposta, atendendo aos parâmetros do art. 537 do CPC.

O valor fixado pode ser revisto a qualquer tempo (art. 537, CPC), conforme entendimento consolidado no Tema 706/STJ, segundo o
qual "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada"
, permitindo sua majoração caso se mostre insuficiente ou redução se excessiva, o que não se verifica neste momento processual, considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de efetivo cumprimento da ordem judicial

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026